Tribunal: TJDFT
Processo: 0750714-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL AJUIZADA PELA TERRACAP. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E DE CONFLITOS ARBITRAIS DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA.
I. De acordo com os artigos 25-A e 35 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e o artigo 2o, inciso I, da Resolução TJDFT 11/2012, compete às Varas de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, em caráter absoluto, conhecer e processar execução de título extrajudicial ajuizada pela TERRACAP.
II. Não traduz relação de consumo contrato de compra e venda de imóvel celebrado pela TERRACAP no contexto das suas atribuições legais, consoante a inteligência dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
III. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.